Tribunal: TJBA
Processo: 8009895-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009895-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELENITA SANTANA PESSOA DOS SANTOS Advogado(s): HIANCO AMORIM DE SAO PEDRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA REGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS. PRAZO PROCESSUAL EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. IPTU. ISENÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, os quais versavam sobre a exigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU. A parte embargante sustentava a ocorrência de preclusão da manifestação do Município, ilegitimidade passiva, nulidade da Certidão de Dívida Ativa e existência de isenção tributária. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve preclusão quanto à manifestação do Município, em virtude de intempestividade; (ii) saber se a parte embargante é parte legítima na execução fiscal; (iii) saber se há nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa; (iv) saber se está configurada a hipótese legal de isenção tributária do IPTU. III. Razões de decidir Não houve preclusão, uma vez que, nos termos do art. 183 do CPC, o prazo para manifestação da Fazenda Pública é contado em dobro, tendo a manifestação ocorrido dentro do prazo legal. A embargante figura como contribuinte do imóvel objeto da cobrança e não demonstrou a alegada confusão com outro imóvel, sendo legítima para figurar no polo passivo. A CDA apresenta os elementos exigidos pela Lei nº 6.830/1980, estando formalmente válida e gozando de presunção de veracidade e legitimidade, não elidida por prova inequívoca. A alegada isenção tributária não restou comprovada, sendo ônus da embargante demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, inclusive o valor venal inferior ao limite estabelecido por legislação municipal. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009895-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HELENITA SANTANA PESSOA DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER do presente recurso e NEGAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 09-239